Tribunal: TJDFT
Processo: 0005687-75.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE NO INTERIOR DE EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. RECURSO DA VÍTIMA DO ACIDENTE. DANO ESTÉTICO. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica o dano estético, tendo em vista que este é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem, o que não reflete o caso dos autos.
2. Não restou comprovada a sucessão empresarial, porquanto tratando-se de concessão de exploração de serviço público (transporte rodoviário) esta rege-se pelas normas de direito público. Ademais, independentemente de procedimento licitatório comprovado nos autos, verifica-se que a autorização) emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) permite à segunda ré (Viação Planaltina) a execução dos serviços de transportes, sem apresentar ressalvas sobre a responsabilidade por passivo anterior.
3. Recurso desprovido.